Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-80.2018.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000525-80.2018.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANGELICA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 022.767.761-70 (RECORRENTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3023-68 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

CARTÃO DE CRÉDITO COM FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO – DESCONTO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA - DESCONTO REFERENTE A RENEGOCIAÇÕES DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO INADIMPLIDAS – DÍVIDA DA QUAL INCIDEM ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRASO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO BANCÁRIO ADOTADO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PRETENDIDO NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido.

Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. A decretação da revelia implica em presunção relativa, não absoluta, de veracidade dos fatos narrados de modo que o magistrado pode inclusive considerar por não provados os fatos incontestados nos autos, julgar o autor carecedor da ação ou, ainda, entender por improcedente a demanda (STJ REsp 1401410/GO).

Se comprovada a ausência de culpa do banco no lançamento do débito de cartão de crédito na conta corrente do cliente, ante a efetiva utilização dos serviços bancários, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída ao banco pela cobrança efetuada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020